Tribunal: STF
Processo: AI 124598
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
Recurso   extraordinário.   Investigação   de   Paternidade.
Transação. Decisão que  teve  por  dispensavel  o  termo  respectivo.
Homologação da Transação. Inviabilidade  de  reexaminar,  em  recurso
extraordinário,  fatos  e   provas,   considerados   nas   instancias
ordinarias. Súmula  279.  Recurso  extraordinário  incabivel.  Agravo
desprovido.